Tribunal: TJSP
Processo: 1016255-27.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Embargante que foi regularmente intimado para se manifestar sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução 549/2011, do Órgão Especial deste Tribunal, todavia, apresentou manifestação extemporânea, não havendo que se falar em nulidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Embargante que foi regularmente intimado para se manifestar sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução 549/2011, do Órgão Especial deste Tribunal, todavia, apresentou manifestação extemporânea, não havendo que se falar em nulidade do V. Acórdão. Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1022 do mesmo Diploma. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016255-27.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
MARTINIANO CAIRES SILVA, é embargado ADEMIR ANTONIO CONEGLIAN
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016255-27.2018.8.26.0344/50000 -Voto no
2
EMB. DEC. No 1016255-27.2018.8.26.0344/50000
COMARCA: MARÍLIA (3a VC)
EMBGTE: MARTINIANO CAIRES SILVA
EMBGDO: ADEMIR ANTONIO CONEGLIAN
JD 1o GRAU: LUÍS CESAR BERTONCINI
VOTO No 26.644E
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E
MORAL. Embargante que foi regularmente intimado para se
manifestar sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução 549/2011, do Órgão Especial deste
Tribunal, todavia, apresentou manifestação extemporânea, não
havendo que se falar em nulidade do V. Acórdão. Discordância de
pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1022 do
mesmo Diploma. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por MARTINIANO CAIRES SILVA contra o V. Acórdão de fls.
266/270, que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso.
Afirmou, em síntese, que o V. Acórdão é
omisso, eis que aduziu, nas razões recursais, bem como
quando da juntada do preparo recursal, a necessidade de
realização de sustentação oral.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016255-27.2018.8.26.0344/50000 -Voto no
3
A redação do art. 1.0221 do Código de Processo Civil de
2015 não admite dúvidas quanto ao seu desiderato e
alcance, tendo hipótese de incidência restrita, visando
o acertamento de pontos que merecem uma explicitação
maior do que a realizada no julgado.
Acrescente-se que o V. Acórdão fundamentou
adequadamente a decisão embargada, analisando as provas
trazidas aos autos, bem como a legislação aplicável ao
caso, nada existindo a se acrescentar.
Pela análise dos autos, verifica-se que o
recurso de apelação foi distribuído a este Relator em 07
de outubro de 2019 (fls. 249), sendo certo que as partes
foram regularmente intimadas para se manifestar sobre
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal, conforme se depreende do teor do r.
pronunciamento disponibilizado em 09 de outubro de 2019,
no Diário de Justiça Eletrônico, oportunidade em que o
embargado manifestou-se quanto à ausência de oposição ao
julgamento virtual (fls. 251), sobrevindo, apenas em 04
de dezembro de 2019, manifestação do embargante para a
1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo
único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016255-27.2018.8.26.0344/50000 -Voto no
4
juntada do preparo recursal na qual pontuou, extemporaneamente, a pretensão de realização de
sustentação oral (fls. 262).
Nesse
sentido,
ante
da
intempestiva
manifestação do embargante pleiteando a realização de
julgamento presencial na hipótese em estudo, forçoso
afastar a existência de nulidade.
Confira-se:
“RECURSO.
Embargos
de
declaração. Oposição ao julgamento virtual. Descabida.
Manifestação intempestiva do embargante (art. 1o da
Resolução 549/2011). Pretensão de atribuição de efeito
infringente ao v. aresto embargado. Inaplicabilidade.
Inexistente qualquer vício Embargos rejeitados”2.
A manifestação clara de inconformismo com o
V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos
de declaração, pois tal instrumento processual tem
incidência, tão só, quanto às inconsistências internas
do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-
las, esclarecê-las ou afastar erro material.
Destarte, injustificada a oposição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração opostos.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
2
SÃO
PAULO.
Tribunal
de
Justiça.
Embargos
de
declaração
n.
1011025-73.2015.8.26.0161/50000.
Rel.
Ricardo
Negrão.
Julgado
em
10.09.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016255-27.2018.8.26.0344/50000 -Voto no
5